Tribunal: CARF
Processo: 10680.724642/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.724642/2010-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.149 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPAÇÕES CFM
(INCORPORADA POR: CONGONHAS MINÉRIOS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento em diligência proposta pela conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e,
em relação ao mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724642/2010-20
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata de Pedido de Ressarcimento do
COFINS, referente ao 4o trimestre de 2004, lastreado em créditos que se originariam da
sistemática da não cumulatividade da contribuição.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

"A contribuinte aqui identificada requereu em 21/12/2005 junto à Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte/MG, a compensação de créditos de Cofins
não-cumulativo, referentes ao período de 01/10/2004 a 31/12/2004, com
débitos diversos.
A DRF/Belo Horizonte, por intermédio do Parecer SEFIS de fls. 08/19, deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o direito creditório no valor de
R$860.631,31 e indeferindo o valor de R$51.636,31, mencionando planilha de
fl. 21. E m vista do crédito apurado pela fiscalização, decidiu a autoridade
jurisdicionante, por intermédio do Despacho Decisório de fls. 22/26,
homologar parcialmente a compensação declarada.
Cientificada da decisão em 20/12/2010 (fl. 35), a contribuinte manifestou, em
19/01/2011 (fl. 37), sua inconformidade, com as argumentações abaixo
sintetizadas (fls. 38/54):
Elenca as glosas efetuadas pela Fiscalização, as quais discute:
"b"- Aquisições de bens para o ativo imobilizado (e que não seriam insumos),
tais como, balanças, motor, panela de moagem.
Partindo da premissa da Fiscalização de que esses bens deveriam ser ativados
e não tratados como insumos, argumenta que "as máquinas e os equipamentos
incorporados ao ativo imobilizado, e adquiridos para utilização na produção
de bens destinados à venda, também geram crédito de PIS e Cofins", conforme
legislação que faz citar.
Acrescenta que, "em que pese tenha a Requerente tomado o crédito com a
equivocada classificação contábil de que tais bens seriam insumos, fato é que o
enquadramento correto dos bens, como destinados ao ativo imobilizado e
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, também
geram direito ao crédito de PIS e Cofins.
Segue afirmando: "enquanto os créditos decorrentes de insumos são tomados
imediatamente à aquisição do bem, em seu valor integral, aqueles provenientes
de bens do ativo imobilizado terão seu valor apurado mensalmente, conforme
os encargos de depreciação de cada um dos bens.
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art. 1o, o
qual prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § l2, para
fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte
pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput
deste artigo no prazo de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado. Deduz, em razão do arcabouço legal citado,
que a Requerente, utilizando-se de tal critério, poderia ter calculado créditos
sobre o valor de aquisição dos bens no prazo de quatro anos.
Assim, conclui, "tendo em vista que o período compreendido no presente item
engloba os meses entre julho/03 e setembro/03, torna-se inarredável admitir
que a Requerente pode se utilizar do crédito de maneira plena, posto que
ultrapassados os 4 (quatro) anos previstos na legislação para que o crédito
seja tomado em sua integralidade"'.
"c"- Bens e serviços cuja utilização no processo produtivo não foi informada ou
demonstrada pela requerente.
A interessada informa estar apresentando, "por meio da planilha ora anexada
(doc. 02), a descrição da utilização de todos os bens em seu processo
produtivo, de modo a comprovar a existência do crédito".
"d" - Créditos utilizados em desacordo com a definição de insumo.
A interessada informa estar apresentando "a planilha ora anexada (doc.03)", a
fim de comprovar que os materiais que a Fiscalização entendeu não se
enquadrarem no conceito de insumo dado pela legislação, se realmente
enquadram no conceito de insumo.
"e" - Falta de informações e detalhamento das depreciações utilizadas como
crédito no 2o semestre de 2004.
A interessada "junta à presente o detalhamento das depreciações do período
(doc. 04), especificando a descrição dos bens, o saldo, bem como os créditos
decorrentes de cada bem constante do seu ativo'".
"f' - Divergência entre os créditos apurados e os valores declarados na Dacon.
No sentido de demonstrar que não houve qualquer divergência entre os créditos
apurados e os valores declarados na Dacon, a interessada afirma estar
anexando "(i) Planilha com o demonstrativo da apuração e das compensações;
(ii) Dctf com os impostos do período; e (Hi) Dacons do período (doc. 05)”.
"g" - Depreciação: falta de discriminação dos bens ativados em maio a
dezembro de 2004.
"Durante o processo de fiscalização, a Requerente apresentou o demonstrativo
'Controle Depreciação para crédito de PIS/Cofins' a partir de janeiro/2005, o
qual demonstrou o valor e descrição de cada bem ativado no mês, bem como
sua respectiva classificação contábil.
Ocorre, todavia, que deixou de discriminar os bens ativados no período
compreendido entre maio e dezembro de 2004, o que resultou na glosa total
destes créditos.
Assim, sendo somente esta a causa da glosa dos créditos, a Requerente
apresenta, por meio de planilha anexa (doc. 06), a relação de todos os bens
ativados no período em referência, com o objetivo de não restarem mais
dúvidas acerca do crédito proveniente da depreciação de tais bens.'"
"h" - Glosa de bens não relacionados ao processo produtivo.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

Afirma que todos os insumos que foram glosados estão diretamente
relacionados com a produção de minério, que a atividade-fim da interessada.
Assim, invocando o princípio da verdade material, pede a realização de perícia
no presente caso, ao fim da qual poderá ser demonstrada com precisão a
conexão entre os bens em referência e o processo produtivo da Requerente.
“i” – Depreciação: Taxas de depreciação de 25% ao ano para os bens
ativados.
Questiona o entendimento da Fiscalização de que o correto seria aplicar taxas
de depreciação de 4 % ao ano para edificações e 2 0 % para máquinas e
equipamentos, ao contrário da taxa utilizada de 2 5 % ao ano.
Neste sentido, cita a IN 457/2004 e particularmente o § 2 o do seu art.1oo, o
qual prevê, entre outras coisas, que opcionalmente ao disposto no § 1o, para
fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte
pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de bens referidos no caput
deste artigo no prazo de 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado.
Assim, ao invés de observar a taxa de depreciação fixada pela RFB em função
do prazo de vida útil do bem, nos termos das IN 162/98 e 130/99, pode a
contribuinte aplicar a taxa de 2 5 % ao ano, no caso de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado."

Em sequência, analisando os documentos e as argumentações apresentadas pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(DRJ/BHE) julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO.
Somente são passíveis de compensação os créditos comprovadamente
existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza na data da
apresentação/transmissão da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
1332/1346), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido repisando fatos e argumentos já
apresentados.

É o relatório, em síntese.

Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
De pronto, afirme-se que, como já mencionado no relatório, a ora recorrente
limitou-se a repisar, de maneira idêntica, as alegações já externadas em sua Manifestação de
Inconformidade. Ademais, não carreou ao autos nenhum documento que pudesse infirmar as
conclusões chegadas tanto pelo Despacho Decisório, como pelo Acórdão recorrido. Dessa
maneira, a motivação exteriorizada no voto condutor do Acórdão recorrido demonstra-se
adequada e, indubitavelmente, correta, por isso, reproduzo excerto e adoto como razões de
decidir os fundamentos ali lançados:

“Deve ser registrado, inicialmente, que tal qual o Parecer Fiscal que analisou
o direito creditório da contribuinte, também a manifestação de inconformidade
é extensiva a todo o período fiscalizado. Desta forma, como o Despacho
Decisório n° 3.022, de fls. 22/26 do presente processo, trata apenas de Cofíns
do quarto trimestre de 2004, a perspectiva desse Voto restringir-se-á às glosas
e às respectivas contestações relativas aos meses de outubro/novembro/dezembro/2004.
O Parecer SEF1S de fls. 08/19 aponta para o quarto trimestre de 2004 os
seguintes pontos:
"Demonstrativos apresentados sob intimação com apuração de crédito de
PlS/Cofins Exportação menor que o declarado na Dacon e, compensado: 4"
trimestre de 2004:
Outubro a Dezembro/2004: Em seu demonstrativo, o sujeito passivo apurou
créditos a descontar em valor menor que na Dacon, resultando direito
creditório a compensar menor que o informado na Dacon. Na planilha anexa,
apura-se seu direito creditório após dedução do PIS/Cofins ..."
Com relação à depreciação, assim narra o precitado Parecer Fiscal:
"O sujeito passivo apresentou demonstrativo 'Controle Depreciação para
crédito de PIS/Cofins' apenas a partir de Janeiro/2005, no qual demonstra o
valor e descrição de cada bem ativado no mês e sua respectiva classificação
contábil (por exemplo: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS,
EDIFICAÇÕES,
BARRAGENS/MELHORIAS),
não
tendo,
no
entanto,
informado a 'descrição do bem depreciado e forma de sua utilização no
processo produtivo, demonstrando sua ação direta sobre a produção conforme
definição de insumo', conforme intimado.
Não tendo sequer apresentado a discriminação dos bens ativados em Maio a
Dezembro de 2004, informados no demonstrativo, efetua-se a glosa total destes
créditos".
Em resumo, à luz dos excertos precitados do Parecer Fiscal e dos
demonstrativos constantes do processo n° 15504.018949/2010-42 (processo
esse onde constam os originais da apuração fiscal), tem-se (fl. 43 do processo
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

n° 15504.018949/2010-42 quadro "Apuração dos direitos creditórios do mês
para o PIS e Cofins Exportação"):
- Outubro/2004: em seu demonstrativo, apresentado como resposta às
intimações, a contribuinte apurou base de cálculo dos créditos a descontar em
valor menor que na Dacon, cuja diferença foi da ordem de R$194.242,07. Além
disso, também com base no demonstrativo apresentado, foi glosado valor de
depreciação não demonstrada de R$18.644,46, totalizando a glosa em
R$212.886,53 (R$194.242,07 + R$18.644,46). Aplicando-se a alíquota da
Cofins, o valor do crédito indeferido correspondeu a R$4.688,32, enquanto o
crédito deferido foi de R$170.564,77 (conforme fl. 43 do processo n°
15504.018949/2010-42).
- Novembro/2004: em seu demonstrativo, apresentado como resposta às
intimações, a contribuinte apurou base de cálculo dos créditos a descontar em
valor menor que na Dacon, cuja diferença foi da ordem de R$76.328,12. Além
disso, também com base no demonstrativo apresentado, foi glosado valor de
depreciação não demonstrada de R$202.030,48, totalizando a glosa em
R$278.358,60 (R$76.328,12 + R$202.030,48). Aplicando-se a alíquota da
Cofins, o valor do crédito indeferido correspondeu a R$21.155,25, enquanto o
crédito deferido foi de R$515.843,56 (conforme fl. 43 do processo n°
15504.018949/2010-42).
- Dezembro/2004: em seu demonstrativo, apresentado como resposta às
intimações, a contribuinte apurou base de cálculo dos créditos a descontar em
valor menor que na Dacon, cuja diferença foi da ordem de R$218.713,26. Além
disso, também com base no demonstrativo apresentado, foi glosado valor de
depreciação não demonstrada de R$120.664,92, totalizando a glosa em
R$339.378,18 (R$218.713,26 + R$120.664,92). Aplicando-se a alíquota da
Cofins, o valor do crédito indeferido correspondeu a R$25.792,74, enquanto o
crédito deferido foi de R$174.222,98 (conforme fl. 43 do processo n°
15504.018949/2010-42).
Para o primeiro ponto, qual seja, divergências entre os créditos apurados no
demonstrativo apresentado pela contribuinte em resposta às intimações e a
Dacon, a interessada apresentou junto à manifestação de inconformidade o
conjunto de elementos denominado "doc. 05" (fls. 108/172 do Anexo VI),
composto de "(i) Planilha com o demonstrativo da apuração e das
compensações; (ii) Dctf com os impostos do período; e (iii) Dacons do
período".
A análise da documentação apresentada permite asseverar que nada de novo
foi apresentado. A Planilha de fl. 140 do Anexo VI apresenta os valores
constantes da Dacon, mas diferentes dos Demonstrativos de fls. 43 do processo
n° 15504.018949/2010-42. E m outras palavras, a contribuinte não explica, ao
contrário do que alega, as divergências entre a Dacon e as informações
prestadas em face das intimações, sintetizadas nos quadros de fl. 43 do
processo n° 15504.018949/2010-42, limitando-se a reproduzir documentos
preexistentes nos autos.
Assim, da análise do primeiro ponto objeto do contraditório, mantém-se a
situação apontada no Parecer Fiscal, não tendo a interessada logrado êxito na
comprovação da divergência entre os créditos apurados e os valores
declarados na Dacon.
O segundo e último ponto refere-se à glosa do valor de depreciação não
demonstrada, conforme fl. 43 do processo n° 15504.018949/2010-42. Para esse
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

ponto, a interessada apresentou, junto à manifestação de inconformidade, o
conjunto de elementos denominado "doe. 04" (fls. 101/107 do Anexo VI). Tal
"doc. 04" compreende apenas uma folha, para cada mês do segundo
semestre/2004, do "Razão Sintético Geral" da Contabilidade.
Esse documento, entretanto, é insuficiente para comprovar o direito ao
crédito, pois não detalha as depreciações por bem passível de creditamento. É
importante registrar que intimada reiteradas vezes a apresentar (vide fl. 95 do
processo n° 15504.018949/2010-42) "demonstrativo de depreciação de cada
bem depreciado a partir de 2004 a 2007, que corrobore a depreciação incluída
como crédito (data de aquisição do bem depreciado, emitente, valor e número
da Nota Fiscal de aquisição do bem depreciado, número da conta onde está
contabilizado, descrição do bem depreciado e forma de sua utilização no
processo produtivo, demonstrando sua ação direta sobre a produção conforme
definição de insumo, e valor da respectiva depreciação'" (grifos do original), a
contribuinte o fez apenas para o período de janeiro a dezembro de 2005
(mesmo assim, parcialmente).
A interessada, ainda sobre esse ponto, reconhece "que deixou de discriminar os
bens ativados no período compreendido entre maio e dezembro de 2004, o que
resultou na glosa total destes créditos durante o processo de fiscalização ", o
fazendo apenas a partir de janeiro/2005. No entanto, faz referência a uma
"planilha anexa (doc. 06)", a qual conteria a "relação de todos os bens
ativados no período em referência, com o objetivo de não restarem mais
dúvidas acerca do crédito proveniente da depreciação de tais bens".
O conjunto "doc. 06", de fls. 174/175, compreende tão-somente os balancetes
analíticos dos meses de maio/2004 (fl. 174) e junho/2004 (fl. 175), não tendo
qualquer relação com os meses analisados neste processo (outubro, novembro
e dezembro/2004), e não servindo como elemento comprobatório.”
(grifo nosso)

Com efeito, torna-se inexplicável a atitude da recorrente de não ter carreado aos
autos outros documentos com seu Voluntário, que pudessem comprovar o direito ao crédito
pleiteado, mesmo após ter restado claramente consignado no voto condutor do Acórdão recorrido
que a manutenção das glosas se dava por falta de um conjunto probatório apropriado.
Por oportuno, ressalte-se que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos transcritos, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto à verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Portanto, considerando os documentos juntados no recurso inicial e a ausência de
novas alegações e de novos documentos no Voluntário, não há reparo a ser feito na decisão de
primeira instância que considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do
seu ônus de comprovar a liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou
documentação hábil para comprová-lo.
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.149 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.724642/2010-20

Por fim, quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. Não se trata,
portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria a
obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma
possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para
o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a diligência não visa suprir
a inércia probatória das partes. Desse modo, indefiro o pleito da recorrente.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital